Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0706917-35.2022.8.07.0007 Impetrante: RECORRENTE: EVA TORRES DA SILVA RECORRENTE: EVA TORRES DA SILVA RECORRIDOS: SUZANA DE PAULA PINHEIRO XIMENDES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. A recorrida SUZANA DE PAULA PINHEIRO XIMENDES apresentou contrarrazões ao recurso em sentido estrito nesta instância (ID 44448813). 2. À douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.